Tribunal: TJBA
Processo: 8057283-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057283-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: LAURINDA BRANDAO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). PROFESSORA INATIVA. REGIME DE SUBSÍDIO. PARIDADE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ADEQUAÇÃO DA EXECUÇÃO À DECISÃO COLETIVA. AUSÊNCIA DE PERCEPÇÃO PRÉVIA DA VERBA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. COMPATIBILIDADE COM O PISO NACIONAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que rejeitou impugnação à execução individual de sentença coletiva ajuizada por servidora pública inativa, com pedido de implementação da GEAC no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico, conforme título judicial oriundo de mandado de segurança coletivo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a GEAC é compatível com o regime de subsídio instituído pela Lei Estadual n.º 12.578/2012; e (ii) saber se a execução individual observa corretamente os parâmetros do título executivo coletivo, especialmente quanto à forma de cálculo da gratificação e à inexistência de
bis in idem
.

III. Razões de decidir

3. O título executivo reconheceu o direito à GEAC a servidores inativos com paridade, afastando expressamente a alegada incompatibilidade com o regime de subsídio.

4. A análise dos contracheques demonstra que a exequente não percebia a GEAC antes da implantação do subsídio, afastando o risco de pagamento em duplicidade (
bis in idem
).

5. A execução observou os critérios definidos na decisão coletiva, especialmente quanto à base de cálculo da GEAC (vencimento básico) e sua não integração ao piso nacional, em consonância com o entendimento do STF na ADI 4167.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

“1. A Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) é compatível com o regime de subsídio instituído pela Lei Estadual nº 12.578/2012. 2. A ausência de percepção anterior da GEAC afasta a ocorrência de bis in idem em sua implementação. 3. A execução individual está de acordo com os parâmetros definidos na sentença coletiva, inclusive quanto à base de cálculo da gratificação sobre o vencimento básico.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 5º, LXX, b; 37, X; 206, VIII; 212-A, XII; Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, §1º; Lei Estadual nº 10.962/2008, art. 3º; Lei Estadual nº 12.578/2012, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, j. 27.04.2011; TJBA, MS Coletivo nº 8019104-26.2020.8.05.0000, Rel. Desª Telma Laura Silva Britto, j. 11.11.2021.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8057283-53.2025.8.05.0000 tendo como agravante
ESTADO DA BAHIA
e como agravada
LAURINDA BRANDAO DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de
2026
.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22